Tribunal: STF
Processo: RHC 203057
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídios qualificados. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1.  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 121, § 2.º, INCISOS I E IV (UMA VEZ), E NO ART. 121, § 2.º, INCISOS I, IV E V (TRÊS VEZES) DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO EM DESFAVOR DO CONDENADO. NÃO CABIMENTO. DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. DIMINUIÇÃO APENAS EM RELAÇÃO A TRÊS DOS HOMICÍDIOS PRATICADOS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA AOS QUATRO HOMICÍDIOS OU APENAS A TRÊS DELES. QUESTÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA A ESTA CORTE SUPERIOR. MERA REITERAÇÃO. TEMA JÁ EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDO. WRIT NÃO CONHECIDO NO PONTO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDA. 
    1. O julgador, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.
    2. O valor negativo da personalidade do Paciente foi devidamente constatado a partir de provas produzidas no curso da instrução criminal, as quais demonstram extrema frieza e a menor sensibilidade ético-moral, haja vista a notícia de que o Acusado sempre se referiu à prática de homicídios com excepcional naturalidade, mostrando-se indiferente à morte de seus companheiros de coligação partidária; além disso, o Magistrado singular também assinalou que o Réu teria ameaçado matar qualquer de seus assessores cujo comportamento fosse considerado inadequado aos seus interesses.
    3. Consoante orientação desta Corte Superior, a valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos, o que efetivamente ocorreu na hipótese.
    4. A conduta social compreende o comportamento do Agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Dessa forma, os relatos de que o Acusado teria tentado cooptar uma testemunha, oferecendo o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para que alterasse suas declarações, utilizando-se de seu advogado e presos como intermediários, bem como teria custeado a fuga de outro réu, como forma de impedir a revelação dos nomes dos compradores das armas utilizadas, denotam prática social inadequada e amparam a avaliação desfavorável dessa vetorial.
    5. Ao negativar a circunstância judicial das consequências do crime, o Juízo singular ressaltou a perda de vários integrantes de um mesmo grupo familiar, que foram dizimados no mesmo instante, sendo uma das vítimas integrante do Poder Legislativo Federal, ou seja, o crime bárbaro em questão a impediu de exercer o cargo público para o qual foi eleita. Percebe-se que o mal causado pelos crimes transcendeu o resultado típico do delito de homicídio, sendo, de maneira adequada, valorada negativamente pelas instâncias ordinárias.
    6. Inexiste, no caso, o bis in idem suscitado pela Defesa. A vetorial atinente às circunstâncias do delito foi negativada em razão da brutalidade empregada contra as Vítimas (invasão da residência onde estavam os Ofendidos por vários homens armados) e da desproporção entre a violência empregada e a agressão estritamente necessária à obtenção do resultado pretendido, o que justificou a exasperação da pena-base. A qualificadora prevista no art. 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal foi sopesada para qualificar os delitos. Foram mencionadas, assim, circunstâncias diversas nas diferentes fases da dosimetria. De outra parte, os motivos do crime só foram valorados na primeira fase da dosimetria do homicídio praticado contra Ceci Cunha.
    7. É assente o entendimento de que "o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra" (HC 541.177/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).
    8. O quantum de aumento na pena-base, a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não vinculado ao objetivado critério matemático. Contudo, nenhuma justificativa foi apresentada para a fixação da mesma pena-base para os quatro homicídios, a despeito da diferença no número de circunstâncias judiciais desfavoráveis (sete para o primeiro delito e seis para os outros três). Desse modo, o patamar adotado pelo próprio Juízo singular no primeiro delito deve ser aplicado nos outros três, ou seja, para cada circunstância negativa, a pena deve ser majorada em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão.
    9. A possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos quatro homicídios praticados contra Ceci Cunha, Juvenal, Iran e Ítala (ou apenas quanto aos últimos três) já foi exaustivamente debatida pela Sexta Turma desta Corte Superior no REsp n. 1.449.981/AL. Constata-se a evidente intenção da Defesa de conferir outra solução à questão minuciosamente examinada nos autos do apelo nobre, o que não tem espaço nesta via. Portanto, nesse ponto, o writ não pode ser conhecido, pois se trata de mera reiteração de pedido já formulado e devidamente refutado em acórdão desta Corte Superior.
    10. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente concedida para, reformando o acórdão impugnado, afastar a negativação do comportamento da vítima (quanto aos quatro homicídios) e reduzir o quantum de aumento de pena aplicado na primeira fase da dosimetria dos homicídios praticados contra Juvenal, Iran e Ítala, ficando a pena total quantificada em 92 (noventa e dois) anos, 9 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 103 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV (uma vez), e no art. 121, § 2º, I, IV e V (três vezes), do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal regional negou provimento ao recurso.
    3. Ainda irresignada, a defesa interpôs recurso especial que foi parcialmente provido pelo Superior Tribunal de Justiça “apenas para afastar a reparação de danos, com extensão dos efeitos aos corréus, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal” (AREsp nº 1.449.981).
    4. Na sequência, o paciente impetrou o HC 621.348 no Superior Tribunal de Justiça, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, o qual a Sexta Turma deferiu a ordem parcialmente para “afastar a negativação do comportamento da vítima (quanto aos quatro homicídios) e reduzir o quantum de aumento de pena aplicado na primeira fase da dosimetria dos homicídios praticados contra Juvenal, Iran e Ítala, ficando a pena total quantificada em 92 (noventa e dois) anos, 9 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão”.
    5. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “em nenhum momento o STJ se pronunciou expressamente sobre a tese da defesa de continuidade delitiva em face dos homicídios de JUVENAL,IRAN e ÍTALA”; 
          (ii) “quando se compara a corrente hipótese com os homicídios qualificados que mais geraram comoção social nos últimos 20 (vinte) anos, ainda se observa uma franca desigualdade de tratamento, ao menos quanto à fixação da pena-base”;
          (iii) “ao fixar a pena-base pelo homicídio de CECI CUNHA e das outras três vítimas, as instâncias ordinárias aplicaram equivocadamente as circunstâncias do art. 59 do CP da conduta social e da personalidade do agente”; 
          (iv) “na hipótese, o Juízo de primeiro grau decidiu e o Tribunal a quo manteve a majoração da pena com base em fundamentos ínsitos ao próprio tipo penal, tais como “desrespeito pela vida”; “indiferença à morte” e outros fundamentos genéricos, tais como “personalidade predisposta a práticas criminosas”; “personalidade talhada para o crime”; 
          (v) “no caso dos autos, existiu, na confecção da dosimetria penal, manifesto bis in idem vertical. É que uma mesma circunstância fática da conduta do agente foi utilizada para qualificar o crime e, posteriormente, foi reutilizada na primeira fase para majorar as circunstâncias”; 
          (vi) “ao confeccionarem a pena-base do caso dos autos, as instâncias anteriores se restringiram a majorar todas as circunstâncias desfavoráveis, sem se atentar a nenhuma circunstância favorável”; 
          (vii) “uma vez que não há dolo direto em relação à morte de cada um dos agentes não há a possibilidade de desígnios autônomos”; 
          (viii) “não é necessário nenhum revolvimento de fatos e provas para concluir pela presença do elemento subjetivo do crime continuado na presente hipótese”; 
          (ix) “nunca houve dúvida que sob o aspecto objetivo todos os homicídios preenchem o requisito do art. 71 do CP”; 
          (x) “há flagrante ilegalidade no cúmulo material entre os quatro delitos. De acordo com a própria fundamentação das instâncias ordinárias, deveria se aplicar a continuidade delitiva à situação dos três homicídios e se somar a pena desse ao crime praticado contra CECI CUNHA”.
    6. O recurso não deve ser provido.
    7.  A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    8.  O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).
    9. E mais: a “existência de mais de uma qualificadora possibilita a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal no crime de homicídio qualificado” (RHC 120.599, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa linha: HC 110.390, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 95.157, Rel. Min. Joaquim Barbosa; HC 188.031, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 145.000-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e HC 175.151, Rel. Min. Marco Aurélio.
    10. Ainda: a “via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva” (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Nesse sentido, vejam-se: RHC 181.404-AgR, de minha relatoria; RHC 120.324, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moares; e RHC 190.133-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    11. No caso que ora se trata, a decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    Cumpre registrar que, excetuados os casos de patente ilegalidade ou abuso de poder, é vedado, na via do habeas corpus, o amplo reexame das circunstâncias judiciais consideradas para a individualização da sanção penal, por demandar a análise de matéria fático-probatória. 
    Como é sabido, o Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.
    […]
    (…) o valor negativo da personalidade do Paciente foi devidamente constatado a partir de provas produzidas no curso da instrução criminal, as quais demonstram extrema frieza e a menor sensibilidade ético-moral, haja vista a notícia de que o Acusado sempre se referiu à prática de homicídios com excepcional naturalidade, mostrando-se indiferente à morte de seus companheiros de coligação partidária; além disso, o Magistrado singular também assinalou que o Réu teria ameaçado matar qualquer de seus assessores cujo comportamento fosse considerado inadequado aos seus interesses.
    Com efeito, "[d]eclarações e comportamentos concretos, que expressem a extraordinária e desnecessária agressividade do agente, são motivações suficientes para autorizar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade e legitimar o maior incremento punitivo na primeira etapa dosimétrica" (AgRg no HC 514.540/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019; sem grifos no original). 
    […]
    Ademais, consoante orientação desta Corte Superior, a valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos, o que efetivamente ocorreu na hipótese. 
    […]
    A conduta social compreende o comportamento do Agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Dessa forma, os relatos de que o Acusado teria tentado cooptar uma testemunha, oferecendo o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para que alterasse suas declarações, utilizando-se de seu advogado e presos como intermediários, bem como teria custeado a fuga de outro réu, como forma de impedir a revelação dos nomes dos compradores das armas utilizadas, denotam prática social inadequada e amparam a avaliação desfavorável dessa vetorial. 
    Além disso, mesmo que os fatos sejam posteriores aos homicídios imputados, isso não impede que sejam valorados na hipótese. 
    […]
    Ademais, "[i]nexiste qualquer óbice da prova da conduta social por meio de testemunhas, haja vista a regra da persuasão racional (CPP, art. 155 c/c art. 167), não havendo falar em tarifação legal da prova neste caso. Outrossim, maiores incursões sobre a matéria implicaria indevido revolvimento fático-probatório" (HC 180.167/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016; sem grifos no original). 
    […]
    No tocante às consequências do delito (…).
    […]
    Ao negativar a mencionada circunstância judicial, o Juízo singular ressaltou a perda de vários integrantes de um mesmo grupo familiar, que foram dizimados no mesmo instante, sendo uma das vítimas integrante do Poder Legislativo Federal, ou seja, o crime bárbaro em questão a impediu de exercer o cargo público para o qual foi eleita. Percebe-se que o mal causado pelos crimes transcendeu o resultado típico do delito de homicídio, sendo, de maneira adequada, valorada negativamente pelas instâncias ordinárias. 
    […]
    De outra banda, não prospera a alegação defensiva de que fatos idênticos foram utilizados para qualificar os homicídios e também para majorar as penas-bases a título de circunstâncias do crime. 
    […]
    Conforme salientado pelo Juízo singular, a qualificadora prevista no art. 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido) foi sopesada para qualificar os delitos. Ao negativar a vetorial referente às circunstâncias do crime, foi ressaltada a brutalidade empregada contra as Vítimas (invasão da residência onde estavam os Ofendidos por vários homens armados) e a desproporção entre a violência empregada e a agressão estritamente necessária à obtenção do resultado pretendido, o que justificou a exasperação da pena-base. Foram mencionadas, assim, circunstâncias diversas nas diferentes fases da dosimetria. 
    […]
    (…) pode-se concluir que os motivos, a despeito de citados, não foram sopesados na segunda fase da dosimetria. O Magistrado singular asseverou, expressamente, que o aumento foi operado em razão da agravante do inciso IV do art. 62 do Código Penal (executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa). Tanto é assim que foi aplicada a fração de 1/6 (um sexto) normalmente implementada quando há o reconhecimento de uma só agravante. 
    A propósito, com relação aos outros três homicídios, o Magistrado singular reconheceu a presença de duas agravantes e, por isso, aplicou a fração de 1/3 (um terço), ou seja, 1/6 (um sexto) para cada circunstância, o que corrobora a afirmação de que os motivos do crime não foram valorados na segunda fase de fixação da pena do homicídio praticado contra Ceci Cunha. 
    Cumpre anotar que o próprio Impetrante, nas razões deste habeas corpus, consignou que foi aplicada, "no caso do homicídio contra CECI CUNHA, a majorante prevista no art. 62, IV, do Código Penal, o que gerou uma pena provisória de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão" (fl. 13). 
    […]
    Quanto à alegada desproporcionalidade da pena fixada, destaco que o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito à prudente discricionariedade do Juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via estreita do habeas corpus. Assim, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena por esta Corte Superior. 
    Na hipótese, o aumento efetivado na primeira fase da dosimetria revela-se proporcional e fundamentado, considerando-se a motivação apresentada e a pena abstratamente cominada para o crime: doze a trinta anos de reclusão. 
    […]
    Por fim, resta o exame do pleito de reconhecimento da continuidade delitiva quanto aos quatro homicídios e, subsidiariamente, a aplicação da continuidade aos três homicídios praticados contra Juvenal Cunha, Iran Pureza e Ítala Pureza. 
    […]
    (…) a referida questão (reconhecimento da continuidade delitiva) foi devidamente abordada e decidida pela Sexta Turma desta Corte Superior nos autos do REsp n. 1.449.981/AL, até mesmo com relação à pretensão de aplicação da continuidade quanto aos homicídios praticados contra Juvenal, Iran e Ítala. 
    Naquela oportunidade, ficou decidido, por maioria, que era impossível reconhecer a alegada continuidade delitiva entre os delitos sem proceder ao reexame aprofundado do acervo probatório dos autos, o que é impróprio na via do recurso especial. 
    Na hipótese, a Defesa pretende, mais uma vez, rediscutir a presença ou não de unidade de desígnios entre os delitos praticados, o que já foi amplamente analisado no recurso especial e também não pode ser apreciado neste writ, em razão do necessário reexame de provas, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus. 
    Além disso, no julgamento do apelo nobre, o Ministro ROGERIO SCHIETTI apresentou outro fundamento (e com o qual concordo), que, por si só, também impede o reconhecimento da continuidade (inclusive quanto aos três homicídios praticados contra Juvenal, Iran e Ítala): o fato de os quatro crimes terem sido cometidos no mesmo instante (em um único contexto fático). O eminente Ministro citou, a propósito, precedente da Quinta Turma desta Corte Superior, relatado pelo Ministro RIBEIRO DANTAS (HC n. 381.617/RS). 
    Assim, constato a evidente intenção do Impetrante de conferir outra solução à questão minuciosamente debatida pela Sexta Turma no julgamento do Recurso Especial n. 1.449.981/AL, o que não tem espaço nesta via. Portanto, nesse ponto, o writ não pode ser conhecido, pois se trata de mera reiteração de pedido já formulado e devidamente refutado em acórdão desta Corte Superior. 
    […].”
    12. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator